Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-54.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001746-54.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JOSE TEMISVALDO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para a cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 8.805,99 (oito mil, oitocentos e cinco reais e noventa e nove centavos), ajuizada em 2019, por ausência de interesse de agir. A execução se arrasta por anos sem sucesso na citação do executado ou na localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, no caso de ausência de interesse de agir, e se o entendimento do STF no Tema 1.184, normatizado pelo CNJ, prevalece sobre a legislação municipal e precedentes anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 em regime de repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu critérios objetivos para a extinção, determinando a possibilidade de extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens. 5. No caso concreto, o débito é inferior a R$ 10.000,00 e o processo tramita há anos sem sucesso, o que se enquadra perfeitamente na hipótese legal. 6. A autonomia municipal não é absoluta e deve ser harmonizada com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. O decreto municipal que estabelece um piso para ajuizamento de execuções fiscais não se sobrepõe ao entendimento do STF. 7. O Tema 109 do STF foi superado pelo entendimento mais recente do Tema 1.184. 8. O valor que importa para a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 é o do ajuizamento da execução, e não sua atualização posterior. 9. A manutenção da execução fiscal é desproporcional ao custo para o Poder Judiciário e para a sociedade, mostrando-se ineficiente a finalidade arrecadatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido, mantendo inalterada a decisão recorrida que extinguiu o processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001746-54.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JOSE TEMISVALDO DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .